Tribunal: TJDFT
Processo: 0714395-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos, etc. Após o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, a parte Agravante noticia nos autos a prolação de sentença definitiva na ação da origem. Aguarde-se em Secretaria o transcurso do prazo recursal em face do v. acórdão, após o qual, nada havendo, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. I. Brasília, 25 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator